Tribunal: TJMT
Processo: 0014799-83.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014799-83.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (EMBARGANTE), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), JOSE THEODORO ALVES DE ARAUJO - CPF: 039.382.398-91 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), MARIA BARBARA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 434.719.618-01 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (EMBARGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A RESPONSABILIDADE PELOS DANOS MATERIAIS, MAS AFASTOU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL, CERCEAMENTO DE DEFESA, APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 369, 370 E 373 DO CPC, ART. 5o, LV, DA CF/88, ART. 14 DO CDC E SÚMULA 227 DO STJ – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0014799-83.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para condenar solidariamente Banco do Brasil S/A e Cielo S/A ao pagamento da quantia de R$34.026,00 (trinta e quatro mil, vinte e seis reais), a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, rejeitando, de outro lado, o pedido de indenização por danos morais e de lucros cessantes.

Sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à análise do art. 369 do CPC, pois o acórdão não se manifestou sobre o direito da parte de produzir os meios de prova moralmente legítimos aptos a comprovar os fatos constitutivos do seu direito, especialmente a prova testemunhal requerida para demonstrar o abalo à sua imagem decorrente do bloqueio indevido do sistema de vendas.

Aduz, ainda, omissão quanto à análise dos artigos 373, I, do CPC, e 5o, LV, da Constituição Federal, sob o argumento de que, ao indeferir a produção de prova testemunhal e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido de danos morais por ausência de provas, o acórdão violou o contraditório, a ampla defesa e o ônus da prova legalmente atribuído à autora.

A embargante também aponta contradição no julgado, pois embora o acórdão tenha reconhecido, com base na Súmula 227 do STJ, a possibilidade de pessoa jurídica sofrer dano moral, exigiu, paradoxalmente, a demonstração específica de abalo à imagem perante terceiros, ignorando os documentos acostados aos autos, como e-mails que, segundo alega, evidenciam prejuízo à credibilidade da empresa junto a seus clientes.

Por fim, assevera que houve omissão quanto à aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços, de modo que, uma vez reconhecida a ocorrência do estorno indevido (falha na prestação), a indenização por dano moral deveria ter sido examinada sob a ótica da teoria do risco do empreendimento, prescindindo de prova do abalo à honra objetiva.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com expressa manifestação quanto aos dispositivos legais invocados, especialmente para fins de prequestionamento, com vistas ao acesso às instâncias superiores, nos termos da Súmula 211 do STJ (Id. 287000888).

O embargado se manifestou defendendo a inexistência de qualquer vício a ser sanado no julgado, afirmando que os embargos de declaração foram utilizados indevidamente com o propósito de rediscutir matéria já devidamente apreciada pela instância julgadora (Id. 287733983).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ESTORNO DE TRANSAÇÕES REALIZADAS POR CARTÃO BNDES – PROCEDIMENTO DE CHARGEBACK – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS – MÉRITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS PARTICIPANTES DO SISTEMA DE PAGAMENTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ESCORREITA EM 50% PARA CADA PARTE – RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – POSSÍVEL MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONOMICO OBTIDO POR CADA UMA DAS PARTES – EXCLUSÃO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

O indeferimento da produção de prova oral não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído, nos termos do art. 370 do CPC.

É parte legítima para responder pelos danos materiais decorrentes de estorno de operações via cartão de crédito à instituição financeira responsável pelo repasse e a credenciadora que intermedeia a operação, nos termos dos artigos 14 e 34 do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios do serviço.

A cláusula contratual de chargeback que autoriza estornos unilaterais sem justa causa é abusiva, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar o valor correspondente às vendas canceladas.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ), desde que demonstrada à violação à sua honra objetiva, o que não se verifica no caso concreto, ante a ausência de prova de inscrição indevida em cadastros negativos ou prejuízo à imagem institucional.

Escorreita a fixação dos ônus sucumbenciais de forma recíproca, na forma do caput do art. 86 do CPC, isso porque a procedência parcial remete, proporcionalmente, a uma condenação de restituição de valor que corresponde a quase metade do que é vindicado no pedido da exordial, estando escorreita a fixação da proporção sucumbencial em 50%, devendo esta medida corresponder à imposição proporcional dos consectários sucumbenciais.

É imperativa a retificação da base de cálculo fixada como sendo o valor atualizado de causa, eis que, ainda que não aferido no dispositivo da sentença, há sim um proveito econômico obtido com a demanda por ambas as partes, o qual pode ser mensurado e exclui a eleição do valor atualizado da causa como base de cálculo.

Impõe-se retificar a base de cálculos dos honorários fixados, para fins de que seja ela correspondente ao proveito econômico obtido por cada uma das partes, sendo para a parte autora o valor do pagamento estipulado a ser liquidado, e para a parte requerida a diferença obtida entre o pedido veiculado na inicial e o montante de pagamento a ser liquidado e atribuído como devido à parte requerente.”

A embargante aponta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, alegando que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a aplicação dos arts. 369, 370 e 373, I, do CPC, do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como sobre a correta aplicação da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, reiterando, assim, o argumento de cerceamento de defesa, bem como a tese de configuração de dano moral suportado por pessoa jurídica.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das provas e fundamentos já enfrentados, sendo cabíveis tão somente quando presente algum dos vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios alegados.

O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia.

Em relação ao suposto cerceamento de defesa, a decisão expressamente consignou que o juízo de origem, com base nos arts. 370 e 371 do CPC, entendeu pela desnecessidade da produção de prova oral, considerando que a matéria discutida nos autos – estorno de valores em operações via cartão BNDES – é essencialmente documental, inexistindo fato controvertido que justificasse a abertura de instrução probatória.

Quanto à alegada omissão sobre os arts. 369 e 373, I, do CPC, bem como o art. 5o, LV, da Constituição Federal, observa-se que, embora não tenham sido transcritos literalmente no acórdão, seus conteúdos foram analisados de modo implícito e coerente à luz do princípio do livre convencimento motivado, reconhecendo-se a inexistência de violação ao contraditório ou à ampla defesa.

No tocante à invocação da Súmula 227 do STJ, o julgado foi claro ao reconhecer a possibilidade de reparação moral à pessoa jurídica, desde que comprovado o abalo à sua honra objetiva, o que não restou evidenciado no caso concreto.

Destacou-se, inclusive, a ausência de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, protestos, publicidade negativa ou qualquer outro fato apto a macular a imagem da empresa junto a terceiros. Assim, inexiste a alegada contradição.

Igualmente infundada é a imputação de omissão quanto à aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O acórdão expressamente reconheceu a falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade objetiva dos réus pelos danos materiais experimentados pela autora.

No entanto, para fins de indenização por danos morais, exigiu, corretamente, prova de repercussão negativa externa, o que se alinha à jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o dano moral à pessoa jurídica não se presume, salvo em hipóteses específicas como a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025